Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733886-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra a parte recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na origem, ao fundamento de que, de acordo com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, “tratando-se de débito declarado pelo próprio contribuinte, é desnecessário o prévio procedimento administrativo, uma vez que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário, não havendo falar-se, portanto, em irregularidade ou ausência de ampla defesa e contraditório.” Neste presente recurso, a parte agravante reitera os argumentos veiculados na exceção de pré-executividade, destacando primeiramente que é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aduz que “(...) atua há mais de dez anos no ramo de preparação, manipulação e armazenamento do pescado (CNAE – Fiscal 1020-1/02-00), o qual permite que seja feita a apuração mensal do ICMS com o benefício da aplicação da alíquota reduzida, razão pela qual a Empresa realizou o recolhimento do ICMS à alíquota de 1% (um por cento) sobre as saídas tributadas. Contudo, a cobrança veiculada pelo Fisco Distrital por meio da execução fiscal de origem exige da Agravante a cobrança do ICMS em sua alíquota integral, de 17% (dezessete por cento), pois discorda dos valores recolhidos pela Agravante, afastando, sem qualquer justificativa, o benefício instituído pelo Regime Especial previsto no art. 320-D do Decreto n. 18.995 (RICMS/DF).” O cerne da tese de defesa sustentada na exceção de pré-executividade rejeitada na decisão agravada é de que “(...) o art. 41 da Lei n. 6.830/80 garante ao sujeito passivo que o processo administrativo correspondente ao débito que lhe é exigido pela Fazenda Pública será mantido na repartição competente, podendo, assim, solicitar e obter cópias ou certidões do referido processo quando necessitar.” Afirma a negativa de acesso aos processos administrativos correspondentes ao débito cobrado judicialmente pelo agravado, defendendo a necessidade de examiná-los, por completo, de modo a lhe possibilitar-lhe que se defenda da dívida exequenda, e também viabilizar a realização de eventual controle de legalidade dos atos combatidos pelo Poder Judiciário. Com base nessa linha de raciocínio, invoca o resguardo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de delinear outros argumentos em alicerce de sua pretensão reformatória. Ao final, requesta a concessão de medida de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, requer “(...) que seja extinta a execução fiscal com a anulação da cobrança, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos necessários, tendo em vista a negativa de acesso aos processos administrativos, o que maculou os requisitos de existência, validade e liquidez do crédito constituído, nos termos dos artigos 924 e 925, todos do Código de Processo Civil, inclusive com condenação da Exequente ao reembolso das custas e despesas processuais e demais cominações de estilo, bem como honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, §2o, 84 e 85, §3o, do Código de Processo Civil.” É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 40082204), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, não vislumbro conjugados nesta pretensão reformatória todos os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência buscada pela parte agravante. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença, em grau suficiente para o deferimento do efeito suspensivo ativo requerido, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, verifico, neste caso específico, que os lançamentos do imposto em questão (ICMS) se deram por homologação, favorecendo em prol das Certidões de Dívidas Ativas (CDAs) acostadas à inicial (IDs 50149348, 50149352 e 50149358) a presunção juris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbindo ao sujeito passivo afastar tal presunção. A despeito de alegar a necessidade de acesso aos processos administrativos correlacionados às CDAs que acompanham a exordial, a jurisprudência hegemônica do sodalício Superior sobre a matéria entende que nos tributos sujeitos a autolançamento ou lançamento por homologação é despicienda a instauração de procedimento administrativo prévio ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte. Nesse sentido, calha mencionar moderno e elucidativo precedente: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Tributo sujeito a lançamento por homologação constituído definitivamente mediante a entrega da declaração pelo próprio contribuinte dispensa a instauração prévia de processo administrativo. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. O fundamento do acórdão recorrido - de que a presunção relativa de certeza e liquidez dos títulos executivos - não foi devidamente impugnado no recurso especial, motivo pelo qual se aplica in casu a Súmula 283 do STF. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.740.981/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Esse posicionamento já havia sido consolidado com a edição da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim orienta: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco". Nessa toada, para cobrança pelo Fisco local de valores inadimplidos ou pagos a menor a título de ICMS lançado pelo próprio contribuinte não há necessidade de instauração do processo administrativo prévio, o que, primo itcu oculi, obsta o deferimento da medida liminar almejada. Reforçando o entendimento apreendido, tem-se que “[e]m se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, é desnecessário o prévio procedimento administrativo, eis que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário. Precedentes: AgRg no AREsp 177.137/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 9/4/2014; AgRg no AREsp 659.733/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/4/2015.” (vide AgRg no AREsp n. 626.314/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 4/11/2015.) Diante desse descortino, não vislumbro motivos, ao menos nesta oportunidade, para modificar a decisão recorrida. Em contrapartida, entendo com necessário a triangularização da relação processual nesta Instância revisora, mediante a integração do contraditório e da ampla defesa, assegurando a todos os sujeitos processuais uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional. Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator